Tribunal: TCU
Processo: 008.843/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Olendo Golineli Neto contra o Acórdão 2.453/2025-Segunda Câmara, proferido por esta Corte de Contas, que julgou irregulares as contas do embargante, aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 20.000,00, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 1.016.833-06/2014, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Herculândia-SP, tendo por objeto a pavimentação asfáltica de vias urbanas no mencionado município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Olendo Golineli Neto contra o Acórdão 2453/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido por esta Corte de Contas, que julgou irregulares as contas do embargante, aplicando-lhe multa individual no valor de R$ 20.000,00, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 1.016.833-06/2014, celebrado com a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o município de Herculândia/SP, tendo por objeto a pavimentação asfáltica de vias urbanas no mencionado município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Olendo Golineli Neto para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; 9.2. declarar a nulidade do Acórdão 2453/2025-TCU-Segunda Câmara , ante a constatação de omissão e erro in judicando, na deliberação embargada; 9.3. restituir o processo ao gabinete do Ministro Relator para novo julgamento do processo; 9.4. dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.